Tribunal: TJDFT
Processo: 0715090-20.2023.8.07.0005
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NÃO LOCALIZAÇÃO DO BEM. RENOVAÇÃO DA DILIGÊNCIA DE BUSCA E APREENSÃO. NECESSÁRIO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. INÉRCIA DO AUTOR. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A indicação de endereço para localização do bem para efetivação da diligência de busca e apreensão e a citação do réu são atos necessários para o regular processamento da ação de busca e apreensão, devendo o réu tomar providências que possibilitem a localização do veículo alienado fiduciariamente e citação da parte.
2. A inércia do autor em promover os atos necessários ao prosseguimento da ação de busca e apreensão, como o recolhimento das custas indispensáveis à renovação da diligência de busca e apreensão, gera a extinção do feito, sem resolução do mérito, diante da falta de interesse de agir, nos termos do artigo 485, incisos VI, do Código de Processo Civil.
3. Recurso conhecido e desprovido.